Tribunal: TJDFT
Processo: 0707258-29.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0707258-29.2025.8.07.0016 Classe judicial: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI CÍVEL (457) PARTE AUTORA: MARCIA REGINA DA SILVA PARTE RE: BANCO VOTORANTIM S.A. DECISÃO Trata-se de pedido de Uniformização de Jurisprudência formulado pela autora/recorrida após o julgamento do recurso inominado. Para tanto, assinala que por ocasião do julgamento do recurso inominado consta no voto vencido a violação ao adequado direito à informação da parte consumidora, o que também deveria ser observado pelos demais julgadores. Assim, elenca a existência de conflito entre o decidido nos presentes autos e outros Acórdãos da 1a e da 2a Turma Recursal dos anos de 2008, 2024 e 2025. É o relatório do necessário. Decido. Estabelece o artigo 91, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT que a parte recorrente poderá suscitar pedido de uniformização de jurisprudência nas razões do recurso, enquanto que a parte recorrida deverá apresentar o pedido ao responder o recurso. Ou seja, as partes poderão, ao arrazoar ou responder o recurso, requerer a uniformização de jurisprudência, desde que antes do julgamento do recurso inominado, hipótese em que, reconhecida a divergência, será solicitado pronunciamento prévio da Turma de Uniformização acerca da interpretação do direito material (RITR, Arts. 91 e 94). Desse modo, o incidente de uniformização de jurisprudência é um instrumento processual de caráter preventivo, não se admitindo o pedido formulado em petição avulsa após a julgamento do recurso, eis que o incidente de uniformização de jurisprudência não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, conforme se extrai do artigo 92, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, que dispõe não ser cabível o processamento do pedido de uniformização suscitado após o julgamento do recurso inominado. No mesmo sentido: (Acórdão 1425781, 07442823320218070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 20/5/2022, publicado no DJE: 10/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Não se conhece, portanto, do pedido de uniformização formulado após o julgamento pelo órgão colegiado. Incidente não conhecido. Brasília/DF, 4 de agosto de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator